Tribunal: TJSP
Processo: 1008137-11.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Dano moral caracterizado. Insurgência da parte ré. Alegação de inocorrência de ato ilício e pleito para afastamento ou diminuição do dano moral indenizável. Dano moral fixado e mantido no valor de R$ 5.000,00. Descontos realizados e não autorizados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de procedência. Dano moral caracterizado. Insurgência da parte ré. Alegação de inocorrência de ato ilício e pleito para afastamento ou diminuição do dano moral indenizável. Dano moral fixado e mantido no valor de R$ 5.000,00. Descontos realizados e não autorizados pela parte autora. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida nos termos do art. 252 do R.I. desta Corte. Recursos desprovidos.